Tribunal: TJPA
Processo: 0814258-62.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814258-62.2022.8.14.0028

APELANTE: EVOLUTEC LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814258-62.2022.8.14.0028

APELANTE: EVOLUTEC LTDA

Advogados do(a) APELANTE: AGENOR PINHEIRO LEAL - PA16352-A, ATHOS FERNANDES DE SOUSA CARVALHO - PA28072-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO ALVES MARCAL - PA27435-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. RESTRIÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PROMOVIDA PELO CREDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

A parte autora propôs ação indenizatória sustentando que, após a quitação de débito objeto de acordo extrajudicial com a instituição ré, a restrição em seu nome permaneceu ativa, impedindo acesso a crédito. Postula reparação por dano moral e exclusão da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em apurar:

(i) se houve a quitação da dívida;
(ii) se houve manutenção indevida de inscrição em cadastros de inadimplentes por iniciativa da instituição financeira recorrida;
(iii) se há nexo causal entre eventual omissão do credor e a inscrição questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha promovido a negativação junto a órgão de proteção ao crédito.
4. As restrições mencionadas decorrem da própria existência de ações de execução em curso, o que não configura ato ilícito por parte do credor.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples existência de execução judicial não caracteriza negativação indevida, tampouco enseja dano moral.
6. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o alegado prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de registro de restrição decorrente de execução judicial não configura negativação indevida quando não demonstrada a inscrição ativa por parte do credor.

A inexistência de conduta ilícita por parte do credor afasta o dever de indenizar por suposto dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 43; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante:
(TJ-SP - AC: 10075094920208260006 SP 1007509-49.2020 .8.26.0006).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por EVOLUTEC LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da indenização por danos morais e obrigação de fazer, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Consta das razões autorais deduzidas pela parte autora, ora apelante, que celebrou acordo extrajudicial com a ré em 05/08/2022 para quitar dívida de R$ 51.220,00, decorrente de duas cédulas de crédito bancário objeto de execuções judiciais, tendo efetuado o pagamento em 17/08/2022.

Acrescentou que, embora a ré tenha se comprometido a retirar as restrições de crédito em até 10 dias, tal providência não teria sido adotada, ocasionando-lhe prejuízos, inclusive impedindo a obtenção de crédito. Diante disso, requer tutela antecipada para baixa das restrições e indenização por danos morais de R$ 12.120,00.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 23542775), que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, EVOLUTEC LTDA interpôs recurso de apelação (id nº 23542776), que celebrou acordo extrajudicial com a ré, prevendo quitação integral da dívida mediante pagamento único, com prazo de 10 dias úteis para exclusão das restrições.

Sustenta que, mesmo após o pagamento, as restrições permaneceram por mais de 30 dias, salientando que a manutenção indevida da inscrição gerou indeferimentos de crédito bancário e abalo reputacional frente a fornecedores.

Aduz que há falha na prestação do serviço e que o dano moral é evidente, dispensando prova específica, pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.120,00 por danos morais e à obrigação de fazer.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 23542779, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A pretensão recursal da parte autora encontra fundamento na alegação de que, após o pagamento de dívida objeto de acordo extrajudicial celebrado em 05/08/2022, com quitação efetivada em 17/08/2022, a instituição financeira recorrida não teria cumprido com sua obrigação de proceder à baixa das restrições lançadas em nome da empresa apelante.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifica-se que não há nos documentos acostados qualquer comprovação de que a apelada tenha solicitado ou mantido inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito (tais como Serasa ou SPC) após a celebração do acordo.

Ao contrário, os registros mencionados nos documentos da parte apelante fazem expressa referência à existência de ações de execução em trâmite, as quais constam do sistema interno de risco de instituições financeiras (como o Serasa ou o SCR do Banco Central), a exemplo do que se verifica nos relatórios de análise de crédito acostados aos autos.

A jurisprudência é sólida no sentido de que a mera existência de processo judicial não caracteriza negativação indevida, nem autoriza a condenação por danos morais, in verbis:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTORA QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PRETÉRITA, JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE CONDUTA TEMERÁRIA – MERA PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A mera propositura de ação judicial não gera dano moral à parte apontada como ré, ainda que o pedido seja declarado improcedente". (TJ-SP - AC: 10075094920208260006 SP 1007509-49.2020 .8.26.0006, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

Além disso, o ônus de comprovar a inscrição indevida recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, de sorte que, in casu, a parte autora não logrou demonstrar qualquer vínculo entre eventual restrição e conduta ativa da ré, tampouco trouxe aos autos documento emitido por órgão de proteção ao crédito que indicasse a origem da suposta inscrição indevida como sendo a instituição financeira recorrida.

Por fim, a cláusula do acordo extrajudicial que prevê a baixa de restrições em até 10 dias úteis é vinculada somente àquelas promovidas pelo credor, e não àquelas derivadas de anotações judiciais ou processuais públicas, como no caso da distribuição de execução com garantia fiduciária.

Acrescento que não havia nenhum impeditivo para que o devedor, que quitou seu débito, promovesse a baixa das restrições porventura existentes, bastando apresentar o acordo diretamente no local devido. Também poderia ter notificado o credor para que assim procede em caso de insucesso na tentativa de baixa.

Assim, ausente prova do ato ilícito e inexistente demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os alegados prejuízos, deve ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025